Tribunal: CARF
Processo: 11274.720343/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720343/2020-42
RESOLUÇÃO
1102-000.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.
Sala de Sessões, em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores LizandroRodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Gustavo Schneider
Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, FernandoBeltcher da Silva (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.Ausente(s) o conselheiro(a) Cassiano Romulo Soares,
substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720343/2020-42
2
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por Pernod Ricard Brasil Indústria e
Comércio Ltda., contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face de auto de infração de IRPJ lavrado em
decorrência de glosas de benefício fiscal da SUDENE, glosa de estimativa mensal não recolhida e
exigência de multas isoladas e de ofício, referentes aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017.
A Recorrente integra grupo econômico multinacional do setor de bebidas alcoólicas,
atuando na industrialização e comercialização de diversas marcas, dentre as quais algumas
beneficiadas por incentivos fiscais da SUDENE em razão de unidade industrial localizada no
Complexo Industrial de SUAPE, no Estado de Pernambuco. Em função dessa implantação, a
empresa passou a usufruir da redução de 75% do IRPJ incidente sobre o lucro da exploração da
atividade incentivada, nos termos da MP no 2.199-14/2001 e demais normas aplicáveis.
No curso de procedimento fiscal instaurado com o objetivo de verificar, entre
outros aspectos, a correta fruição do benefício fiscal da SUDENE, a autoridade lançadora
concentrou-se na metodologia utilizada pela Recorrente para apuração do lucro da exploração da
unidade de SUAPE e na forma de alocação de custos e despesas entre as atividades incentivadas e
não incentivadas.
Segundo o relatório fiscal, a Recorrente teria apresentado planilhas elaboradas em
ambiente de planilha eletrônica, a partir de dados extraídos de seu sistema de gestão (ERP), por
meio das quais apurava, para cada ano-calendário, a receita líquida dos produtos incentivados
produzidos em SUAPE, os custos de produção da unidade e as despesas operacionais diretamente
relacionadas à atividade incentivada, bem como atribuía, por critérios de rateio, parcelas de
determinadas despesas comuns (como marketing corporativo, promoção, eventos, estrutura de
diretoria e serviços compartilhados).
A fiscalização, entretanto, concluiu que a escrituração contábil e os demonstrativos
apresentados não seriam suficientes para identificar, com clareza e exatidão, o resultado (lucro)
de cada atividade, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 549 do RIR/1999. Em síntese, entendeu que:
(i) não haveria demonstrações formais segregadas por atividade ou estabelecimento para todas as
rubricas de despesas; (ii) diversos grupos de despesas operacionais – como salários e encargos de
pessoal, benefícios, treinamento, manutenção, seguros, utilidades, tecnologia da informação,
honorários profissionais, tributos diversos e depreciações – não teriam sido, segundo a ótica fiscal,
devidamente apropriados à atividade incentivada; e (iii) as planilhas teriam levado à atribuição de
percentual considerado “baixo” de despesas à unidade incentivada (em torno de 10% a 13% das
despesas operacionais totais), em contraste com a participação da unidade de SUAPE na receita
líquida e no lucro bruto (próxima de 25%), o que foi interpretado como indício de manipulação.
Com base nessas premissas, a autoridade fiscal afastou a metodologia adotada pela
Recorrente e aplicou o critério proporcional subsidiário previsto no art. 549, § 3o, do RIR/1999,
recalculando o lucro da exploração da atividade incentivada com base na relação entre a receita
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720343/2020-42
3
líquida vinculada à unidade da SUDENE e a receita líquida total da empresa, procedendo às glosas
correspondentes da redução do IRPJ relativa aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017.
Adicionalmente, o relatório fiscal registrou que, na apuração do IRPJ do ano-
calendário de 2016, a Recorrente deduziu, como antecipação, valor referente a estimativa mensal
de dezembro/2016, sem que houvesse, nos sistemas de arrecadação e nas declarações fiscais,
registro de pagamento ou compensação desse montante. Em razão disso, promoveu a glosa da
referida estimativa.
A fiscalização identificou, ainda, a falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ em determinados períodos dos anos-calendário analisados, lavrando multas isoladas com
fundamento no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996. Por fim, qualificou a multa de ofício em 150%
sobre parcela do crédito vinculado às glosas do benefício da SUDENE, sob a alegação de que a
Recorrente teria se utilizado de artifícios contábeis e planilhas extracontábeis para inflar
indevidamente o lucro da exploração da unidade incentivada.
Intimada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação na qual, em linhas
gerais, descreveu minuciosamente a forma de escrituração e de apuração do lucro da exploração.
Alegou que utiliza sistema integrado de contabilidade (ERP) que registra, por produto e
estabelecimento, as receitas, custos e despesas, com identificação de quais itens são incentivados.
Explicou que a receita líquida dos produtos beneficiados é apurada a partir da receita bruta,
deduzidas devoluções, descontos incondicionais e tributos incidentes, e que os custos de
produção da unidade de SUAPE são inicialmente registrados em contas de despesas de pessoal e
de produção e, em seguida, reclassificados para o grupo de custos, compondo o custo dos
produtos fabricados na unidade.
Afirmou, ainda, que despesas diretamente relacionadas à atividade incentivada
(como fretes, armazenagem, ações promocionais específicas) são apropriadas de forma direta, e
que despesas comuns às atividades incentivadas e não incentivadas – tais como marketing
corporativo, promoção de marcas com atuação nacional, estrutura da diretoria e serviços
compartilhados – são rateadas com base em critérios objetivos. Relatou que, em 2015, utilizou
critério baseado em volumes (caixas vendidas) e, a partir de 2016, passou a adotar a proporção da
receita líquida incentivada em relação à receita líquida total, chegando, por exemplo, ao
percentual de 19,45% em 2017 para alocação de determinadas despesas comuns à unidade
incentivada.
Na impugnação, a Recorrente sustentou que o fato de o percentual de despesas
operacionais atribuídas à atividade incentivada ser inferior à participação da unidade de SUAPE na
receita e no lucro bruto não caracteriza, por si só, manipulação, pois parcela significativa das
despesas operacionais diz respeito a marcas premium não incentivadas, que demandam maior
investimento em marketing, eventos e estrutura institucional. Argumentou, também, que os
salários e encargos da unidade de SUAPE são apropriados principalmente como custo de
produção, constando no grupo de custos e não no grupo de despesas operacionais, o que teria
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720343/2020-42
4
sido desconsiderado pela fiscalização.por bis in idem e a revisão da glosa da estimativa de
dezembro de 2016. Subsidiariamente, requereu, ao menos, a desqualificação da multa de 150% e
o afastamento das multas isoladas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao apreciar a impugnação, entendeu,
em síntese, que a autuação deveria ser integralmente mantida. Inicialmente, afastou as alegações
de nulidade do lançamento, consignando que o auto de infração estaria suficientemente
motivado, descrevendo com clareza os fatos, os dispositivos legais aplicados e a forma de
apuração das diferenças. Registrou que a fiscalização teria examinado a documentação
apresentada, não se caracterizando cerceamento de defesa. Entendeu, ainda, ser desnecessária a
conversão do julgamento em diligência, por considerar já existentes nos autos elementos
suficientes para a formação de convencimento, razão pela qual indeferiu o pedido de diligência
formulado pela contribuinte.
No que se refere às glosas do benefício fiscal da SUDENE, a DRJ destacou que o
ponto central da controvérsia residia na forma de apuração do lucro da exploração da atividade
incentivada e na metodologia de alocação de custos e despesas entre atividades incentivadas e
não incentivadas. Assentou que a escrituração contábil e as planilhas apresentadas pela
Recorrente não atenderiam às exigências dos §§ 1o e 2o do art. 549 do RIR/1999, por não
permitirem identificar, com a clareza e exatidão requeridas, o resultado específico da unidade
incentivada. Segundo registrado na decisão, os critérios de rateio invocados pela empresa, ainda
que qualificados como “razoáveis”, não teriam sido acompanhados de comprovação suficiente de
sua aderência às normas fiscais, tampouco teriam sido demonstradas, de forma robusta, as bases
de cálculo e as rubricas de despesas efetivamente atribuídas à atividade incentivada. Diante disso,
concluiu que não se mostravam atendidos os pressupostos para manutenção da metodologia
adotada pela contribuinte e reputou correta a adoção, pela fiscalização, do critério proporcional
subsidiário previsto no § 3o do art. 549 do RIR/1999, mantendo as glosas da redução de 75% do
IRPJ vinculada à SUDENE.
Quanto à multa de ofício qualificada, a decisão de primeira instância entendeu
estarem presentes elementos indicativos de conduta dolosa ou fraudulenta, na medida em que a
forma de apuração do lucro da exploração e a subalocação de despesas à unidade incentivada
teriam resultado em aumento artificial do lucro beneficiado, com redução indevida do imposto
devido. A DRJ assentou que não se trataria de mera divergência interpretativa, mas de conduta
apta a enquadrar-se nas hipóteses legais de qualificação, motivo pelo qual reputou legítima a
aplicação da multa de 150% sobre a parcela do crédito tributário vinculada às glosas do benefício
fiscal.
Relativamente às multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais
de IRPJ, a DRJ firmou o entendimento de que tais penalidades possuem fato gerador distinto
daquele que fundamenta a multa de ofício sobre o imposto apurado no ajuste anual. Considerou
que as multas isoladas sancionam o descumprimento do regime de recolhimento por estimativa
ao longo do ano-calendário, ao passo que a multa de ofício incide em razão do não pagamento do
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720343/2020-42
5
imposto devido ao final do período, afastando, assim, a alegação de bis in idem e mantendo a
exigência cumulativa das penalidades.
No tocante à estimativa mensal de IRPJ de dezembro de 2016, a DRJ registrou que a
fiscalização teria demonstrado a ausência de comprovação de pagamento, compensação ou outra
forma de extinção do crédito tributário correspondente ao valor deduzido como antecipação no
ajuste anual. Diante da inexistência, nos autos, de documentos que comprovassem o efetivo
recolhimento ou compensação da estimativa em questão, concluiu pela correção da glosa
procedida no lançamento.
Ao final, a Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário lançado, compreendendo o IRPJ, a
multa de ofício qualificada, as multas isoladas e os juros de mora.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente, em linhas gerais, reiterou as razões já
expendidas na impugnação, insistindo na nulidade do lançamento por suposta superficialidade da
análise fiscal, na correção da metodologia contábil adotada para apuração do lucro da exploração
incentivado, na inexistência de elementos caracterizadores de dolo ou fraude para fins de multa
qualificada e na configuração de bis in idem na concomitância da multa isolada de estimativas com
a multa de ofício.
Além da repetição das teses de mérito e dos pedidos formulados em primeira
instância, o Recurso apresentou, contudo, fundamentos novos, sobretudo em sede processual,
direcionados especificamente contra o acórdão da DRJ. Em síntese, esses acréscimos consistem
em: (i) preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, agora tomada como objeto direto
de impugnação, ao argumento de que não teria enfrentado de forma adequada as alegações e
provas constantes da impugnação, o que configuraria ausência de motivação, supressão de
instância e cerceamento de defesa; (ii) invocação de novos fundamentos jurídicos de natureza
estritamente processual, com destaque para os arts. 31 e 59, II, do Decreto no 70.235/72, os arts.
2o, 38 e 50 da Lei no 9.784/99 e o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, utilizados para lastrear
a tese de violação ao devido processo legal administrativo; (iii) reforço da argumentação mediante
citação de precedentes do próprio CARF que teriam declarado nulas decisões de DRJ por ausência
de análise de provas e de fundamentos apresentados pelos contribuintes, com determinação de
retorno dos autos à primeira instância; (iv) desenvolvimento de crítica específica ao acórdão
recorrido por, alegadamente, não ter observado a coerência com julgados anteriores do Conselho
que, em autos da mesma contribuinte e sobre a mesma matéria, converteram o julgamento em
diligência para aprofundamento da prova; e (v) invocação expressa do art. 72 do Regimento
Interno do CARF, para sustentar a obrigatoriedade de observância das súmulas, em especial no
que tange à jurisprudência consolidada relativa à multa isolada de estimativas
É o relatório.

Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720343/2020-42
6

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Consta dos autos que a ciência da decisão
recorrida ocorreu em 10/06/2021 e que o Recurso Voluntário foi interposto em 08/07/2021,
dentro do prazo legal. Assim, presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
A fruição do incentivo fiscal relacionado à SUDENE pressupõe a apuração do lucro
da exploração em bases que permitam identificar, com segurança, o resultado atribuível às
atividades ou estabelecimentos incentivados.
Isso exige, no plano fático, uma segregação verificável entre o incentivado e o não
incentivado, o que passa por três etapas essenciais. A primeira é a identificação das receitas
vinculadas ao incentivado. A segunda é a identificação de custos e despesas diretamente
atribuíveis, quando houver nexo objetivo. A terceira é o tratamento dos custos e despesas
comuns, por meio de critérios de rateio tecnicamente justificáveis e rastreáveis.
O ponto decisivo do mérito é definir o método aplicável à apuração do lucro da
exploração no caso concreto, conforme o artigo 549 do RIR de 1999.
Se a escrituração e os controles permitem apuração por atividade ou
estabelecimento com clareza e exatidão, o julgamento tende a se orientar pela lógica dos
parágrafos primeiro e segundo do artigo 549, em que a apuração se sustenta em contabilidade e
controles consistentes.
Se não houver condições objetivas para uma apuração segregada confiável, passa-
se ao critério subsidiário do parágrafo terceiro, baseado na proporcionalidade pela receita.
Portanto, o enquadramento entre essas duas alternativas depende de um
pressuposto fático. É necessário demonstrar se existem ou não condições objetivas para a
apuração segregada.
A Recorrente afirma que dispõe de contabilidade e controles integrados, com
possibilidade de apropriação direta de determinadas rubricas e possibilidade de rateios para
despesas comuns com critérios razoáveis e suportados por registros do sistema.
Para que o Colegiado possa concluir com segurança se o caso comporta a apuração
pela sistemática dos parágrafos primeiro e segundo, ou se impõe o critério subsidiário do
parágrafo terceiro, é indispensável validar, de modo objetivo, pelo menos os seguintes pontos:
Primeiro, a rastreabilidade. É preciso verificar se os valores utilizados nos
demonstrativos do lucro da exploração retornam aos lançamentos contábeis, sem rupturas
relevantes, desde a origem até a consolidação final.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720343/2020-42
7
Segundo, a origem das despesas comuns. É necessário verificar se as despesas
rateadas efetivamente partem da contabilidade integrada, e como se dá a ligação entre contas
contábeis e centros de custo e a apuração apresentada.
Terceiro, os controles extracontábeis. Quando utilizados para apoiar rateios ou
alocações, deve-se confirmar se eles se refletem na contabilidade, ainda que de forma
consolidada, de modo a permitir auditoria.
Quarto, a completude. Deve-se verificar se há valores compondo o lucro da
exploração que não tenham sido contabilizados.
Quinto, rubricas sensíveis. É necessário examinar, de forma dirigida, despesas como
marketing, armazenagem e fretes, a fim de verificar se houve apropriação direta ou rateio com
documentação suporte e lançamentos contábeis correspondentes.
No estado atual, não há base técnica suficientemente consolidada para o Colegiado
confirmar ou infirmar, com motivação fática adequada, a higidez das apropriações diretas e dos
rateios e a existência de eventuais rupturas de rastreabilidade, indicando quais rubricas, quais
documentos e quais inconsistências inviabilizam, ou não, a apuração segregada.
Julgamento de mérito sem esse cotejo técnico traz risco de decisão prematura por
duas razões.
A primeira é que a aplicação do critério subsidiário do artigo 549, parágrafo
terceiro, pressupõe demonstrar que não há condições de apuração segregada. Essa condição não
pode ser apenas afirmada. Ela deve ser demonstrada no caso concreto.
A segunda é que a aceitação ou rejeição de critérios de rateio e de apropriação
direta exige motivação vinculada aos fatos, com indicação do que foi examinado e porque os
elementos são suficientes ou insuficientes.
Diante disso, a providência mais adequada é converter o julgamento em diligência
para que a autoridade fiscal competente complete a instrução, realize as verificações técnicas
necessárias, responda a quesitos objetivos e apresente relatório conclusivo observando-se as
determinações a seguir:
Delimitar o escopo do incentivo no caso concreto, identificando o ato concessório, a
vigência e o estabelecimento, projeto ou atividade abrangidos, bem como a forma como esse
perímetro foi operacionalizado na apuração do lucro da exploração.
Proceder ao cotejo técnico entre os demonstrativos, planilhas e memórias de
cálculo apresentados pela Recorrente e os registros contábeis e fiscais pertinentes aos anos-
calendário em exame, incluindo razão, balancetes, plano de contas, centros de custo quando
existentes e ECF quando aplicável, atestando a rastreabilidade dos valores desde a origem até o
demonstrativo final do lucro da exploração.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720343/2020-42
8
Explicitar e verificar as apropriações diretas e as despesas comuns. Para as despesas
diretas, demonstrar o nexo objetivo com o incentivado ou não incentivado. Para as despesas
comuns, identificar o critério de rateio, a base utilizada, a periodicidade e as evidências
documentais e contábeis de suporte, com exame específico de rubricas como marketing,
armazenagem e fretes.
Responder, de forma expressa e fundamentada, aos seguintes quesitos:
(i) Os valores das despesas comuns objeto dos rateios partiram da
contabilidade integrada
(ii) Os valores das despesas alocadas de forma indireta partiram da
contabilidade integrada
(iii) Os controles extracontábeis utilizados estão refletidos na contabilidade,
ainda que de forma consolidada
(iv) Há valores na apuração do lucro da exploração que não foram contabilizados
(v) Despesas como marketing, armazenagem e fretes foram alocadas ou
rateadas adequadamente entre incentivado e não incentivado, com
documentação suporte e lançamentos contábeis correspondentes
(vi) Caso conclua pela insuficiência ou inidoneidade dos registros e controles
apresentados, indicar com precisão os pontos de ruptura de rastreabilidade,
apontando rubricas, documentos e inconsistências, e justificar, em bases
fático-probatórias, se é o caso de aplicação do critério subsidiário do artigo
549, parágrafo terceiro, do RIR de 1999, em detrimento da sistemática do
parágrafo primeiro.
(vii)
Expedir as intimações necessárias, inclusive à Recorrente, para
apresentação
de
documentos
complementares
e
esclarecimentos
indispensáveis, solicitando, quando pertinente, que planilhas e extrações do
sistema sejam apresentadas em formato que permita verificação e
replicação dos cálculos, registrando nos autos o atendimento ou não às
requisições.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência, com remessa dos
autos à unidade de origem, para cumprimento pela autoridade fiscal competente, a quem caberá
dar os devidos direcionamentos para a completa instrução do feito, inclusive mediante requisição
de documentos, realização de verificações técnicas e expedição das intimações necessárias, sem
prejuízo de outras providências que entender pertinentes
A Recorrente deverá ser cientificada do relatório para, querendo, apresentar
manifestação no prazo determinado. Decorrido o prazo, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.380 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720343/2020-42
9

É como voto.
Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 1337
DF CARF MF
Original